Tribunal: STF
Processo: Rp 1301
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFLITO ENTRE PROVIMENTO
JUDICIAL DISPONDO SOBRE CUSTAS RELATIVAS A OPERAÇÕES IMOBILIARIAS,
E LEIS ORDINARIAS. COLOCANDO-SE O CONFLITO NO ÂMBITO DA LEGALIDADE
E NÃO DA CONSTITUCIONALIDADE, JULGA-SE PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO.